Tribunal: TJSP
Processo: 2258034-86.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que manteve a r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou que a embargante providenciasse o registro da servidão administrativa junto à matrícula do imóvel - Inexistência de vício – Rediscussão da matéria - Embargos de declaração de natureza infringente – Inteligência do art. 1.022, do NCPC – Inadmissibilidade – Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que manteve a r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou que a embargante providenciasse o registro da servidão administrativa junto à matrícula do imóvel - Inexistência de vício – Rediscussão da matéria - Embargos de declaração de natureza infringente – Inteligência do art. 1.022, do NCPC – Inadmissibilidade – Embargos de declaração rejeitados.